Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização onde se discute a reponsabilidade da empresa ré quanto aos danos morais causados aos autores.
2. O não cumprimento do contrato nos moldes pactuados configura falha na prestação do serviço, devendo a companhia aérea ré/apelante compor os eventuais prejuízos experimentados pela consumidora, diante da responsabilidade objetiva oriunda do fato do serviço (art. 14 do CDC).
3. Nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo, o transportador deverá assegurar a quem comparecer para embarque o direito a receber assistência material, que atenda às necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera (art. 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC).
4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
5. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional o valor da condenação da parte ré/apelante.
6. Recurso conhecido e desprovido.